Tribunal: TJMT
Processo: 1008919-49.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008919-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO GOMES BEZERRA - CPF: 903.787.331-68 (APELANTE), MARIO VALDO GOMES BEZERRA - CPF: 859.340.891-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. alegação de falta de notificação do protesto. inovação recursal.
recurso não conhecido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposta em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito em que a autora alegou protesto indevido, afirmando que quitou o débito antes da negativação. Pleiteou indenização por danos morais e exclusão do registro. Na Apelação, defende a ausência de notificação prévia ao protesto como fundamento da ilegalidade da medida e inclui pedido de repetição do indébito em dobro.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto à causa de pedir e ao pedido formulado em grau de apelação; (ii) determinar se a inovação impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.014 do CPC.

III. razões de decidir

3. A inovação recursal configura vício formal que impede o conhecimento da Apelação, uma vez que a tese de ausência de notificação prévia não foi deduzida na petição inicial.

4. A introdução de nova causa de pedir e de novo pedido em sede recursal ofende os princípios do contraditório, da estabilização da demanda e da não surpresa, além de afrontar expressamente o art. 1.014 do CPC.

5. A referência genérica à repetição do indébito no título da ação não supre a ausência de pedido expresso e específico, conforme exige o princípio da congruência.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura inovação recursal a inclusão, em sede de Apelação, de causa de pedir e pedido não apresentados na petição inicial. 2. A inovação recursal impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.014 do CPC. 3. A correlação entre causa de pedir e pedidos é requisito essencial à regularidade da demanda, nos termos do princípio da congruência.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2422443/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1008919-49.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria do Carmo Gomes Bezerra
em virtude da sentença de improcedência proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito movida em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
. A Autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante defende a nulidade do protesto lavrado em seu desfavor, sob a afirmativa de que não recebeu notificação prévia de forma clara, específica e individualizada, em violação ao art. 15 da Lei n. 9.492/1997 e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Alega que a Concessionária Apelada inseriu apenas comunicação genérica em fatura de energia elétrica, sem advertência expressa quanto ao protesto, o que compromete a legalidade do procedimento.

Pondera que a ausência de notificação impediu a adoção de providências para evitar a negativação indevida de seu nome, o que lhe acarretou prejuízos relevantes, inclusive a impossibilidade de contratar empréstimo bancário necessário ao tratamento de sua filha com necessidades especiais.

Aduz que conduta da Apelada viola o regramento específico do protesto de títulos, além dos arts. 186 e 394 do Código Civil e os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que a sentença ignora a responsabilidade da Apelada pela falha na comunicação e atribui indevidamente ao Tabelionato o dever de notificar a devedora, quando, na verdade, cabe à Concessionária de Serviços Públicos providenciar a notificação prévia, clara e eficaz.

Ressalta que a ausência dessa formalidade essencial torna o protesto inválido e gera dano moral indenizável.

Diante disso, requer a reforma da sentença para declarar a ilegalidade do protesto, condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões no Id. 278916368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Maria do Carmo Gomes Bezerra
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, sob a alegação de que a Requerida encaminhou indevidamente para protesto a fatura de energia elétrica, mesmo após o adimplemento do débito.

Afirmou que a negativação lhe causou graves prejuízos, impedindo-a de obter empréstimo bancário necessário ao custeio do tratamento de sua filha, Maira Gomes Bezerra Dias, diagnosticada com autismo e dependente de múltiplos profissionais especializados.

Sustentou que, embora tenha quitado a dívida, continuou a figurar como inadimplente, o que extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, comprometendo sua dignidade e a estabilidade de sua família.

Assegurou que sofreu constrangimentos e humilhações, além de enfrentar impedimentos financeiros decorrentes da indevida inscrição em cartório de protesto.

Firme nesses argumentos, requereu a baixa do protesto no 4°Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos do Estado de Mato Grosso e a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, a Juíza concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais e condenou a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Neste Apelo,
Maria do Carmo Gomes Bezerra
sustenta a nulidade do protesto lavrado em seu desfavor, sob a afirmativa de que não recebeu notificação prévia de forma clara, específica e individualizada quanto à iminência da medida, em violação ao art. 15 da Lei n. 9.492/1997 e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Alega que a Concessionária Apelada inseriu apenas comunicação genérica em fatura de energia elétrica, sem advertência expressa quanto ao protesto, o que compromete a legalidade do procedimento.

Pondera que a ausência de notificação impediu a adoção de providências para evitar a negativação indevida de seu nome, o que lhe acarretou prejuízos relevantes, inclusive a impossibilidade de contratar empréstimo bancário necessário ao tratamento de sua filha com necessidades especiais.

Aduz que conduta da Apelada viola o regramento específico do protesto de títulos, além dos arts. 186 e 394 do Código Civil e os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que a sentença ignora a responsabilidade da credora pela falha na comunicação e atribui indevidamente ao Tabelionato o dever de notificar a devedora, quando, na verdade, cabe à Apelada providenciar a notificação prévia, clara e eficaz.

Ressalta que a ausência dessa formalidade essencial torna o protesto inválido e gera dano moral indenizável.

Diante disso, requer a reforma da sentença para declarar a ilegalidade do protesto, condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Antes de adentrar ao exame do mérito propriamente dito, impõe-se, como questão prejudicial, enfrentar a admissibilidade do recurso, mormente diante da constatação da ocorrência de inovação recursal, vício que obsta o conhecimento da Apelação.

No âmbito processual civil, a inovação recursal constitui vício formal que se configura pela inserção, em sede recursal, de fundamento fático ou jurídico novo, não deduzido na petição inicial ou ao longo da instrução processual, e que, portanto, não foi objeto de contraditório nem de pronunciamento jurisdicional na instância de origem. Trata-se de manifesta afronta ao princípio da estabilização da lide e da lealdade processual.

A vedação à inovação recursal encontra-se expressamente prevista no art. 1.014 do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

O fundamento jurídico dessa vedação reside na necessidade de resguardar o duplo grau de jurisdição e assegurar o devido processo legal, evitando que o órgão
ad quem
aprecie tese inédita, surpreendendo a parte adversa, sem que esta tenha tido oportunidade plena de defesa.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. OPÇÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. "Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas" (AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021), salvo quando se tratar de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos autos.
2. A alegação da operadora de que não comercializa planos individuais foi deduzida apenas na apelação, configurando, portanto, inovação recursal. 3. Agravo interno a que se n ega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2422443 RN 2023/0262374-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024). (sem destaque no original)

Oportuno frisar, que toda tese jurídica deduzida em juízo deve ser previamente submetida à instância de origem, de modo a propiciar o contraditório efetivo à parte adversa. A introdução de argumento novo em grau recursal viola frontalmente os princípios do devido processo legal, da não surpresa e da bilateralidade da audiência.

Na hipótese, a Apelante defende, em sede recursal, a nulidade do protesto, com base na alegada falta de notificação prévia específica, clara e individualizada, o que constituiria supostamente afronta ao art. 15 da Lei n. 9.492/1997, bem como aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Contudo, essa tese não foi objeto de alegação na petição inicial.

Com efeito, ao compulsar os autos, observa-se que a peça inaugural se limita a sustentar que a negativação do nome da Apelante foi indevida, pois o débito já teria sido quitado. Não há, em nenhum momento, alusão à ausência de notificação como causa de pedir autônoma, tampouco como elemento da tese de responsabilização civil.

Pelo que se vê, a Recorrente passou a sustentar a ausência de notificação prévia somente após a apresentação da contestação pela Apelada, na qual se comprovou que o protesto do nome da Apelante foi realizado em 01/07/2021, referente a débito vencido em 01/05/2021 e quitado em 05/08/2021. Ou seja, somente após constatar que a tese original – de adimplemento anterior ao protesto – não teria êxito, passou a sustentar, de maneira audaciosa e nitidamente oportunista, nova causa de pedir, tentando, de forma artificial, reconfigurar os contornos jurídicos da demanda.

Mais grave, ainda, é o fato de que a Apelante não apenas inovou na causa de pedir, como também inovou no pedido.

Embora tenha nomeado a ação como sendo “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito”, o pedido formulado na exordial, constante do tópico “V – DOS PEDIDOS”, foi absolutamente silente quanto à devolução em dobro do valor pago. Eis o teor do pedido formulado:

“E) Seja JULGADO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO a fim de tornar definitiva a retirada do nome da autora do SPC liminarmente e CONDENADO O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, de cunho compensatório e punitivo, pelos transtornos, dissabores e inconvenientes (DANOS MORAIS) causados a parte Requerente, consoante fundamentado, em valor pecuniário justo e condizente ao caso em tela, amparado em jurisprudência pacificada, no valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou outro valor a ser fixado por Vossa Excelência com juros e correção monetária a partir do evento danoso segundo Súmula nº 54 do STJ”.

Vale ressaltar que a mera referência genérica na qualificação da demanda não supre a falta de pedido expresso, pois o princípio da congruência exige correlação entre a causa de pedir e os pedidos formulados, sob pena de inépcia ou de julgamento
extra petita.

Diante desse cenário, manifesta a ocorrência de inovação recursal, tanto sob o prisma fático (introdução de nova causa de pedir – ausência de notificação) quanto jurídico (introdução de novo pedido – repetição do indébito), o que atrai o óbice do art. 1.014 do CPC e impede o conhecimento da apelação.

É de rigor, pois, não conhecer do recursal em razão da inovação recursal, preservando a higidez do processo e os postulados que norteiam o sistema recursal pátrio.

Feitas essas considerações,
não conheço do recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois fixados em percentual máximo pelo Juiz do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025